Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO À PARTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte tem legitimidade concorrente para postular o recebimento da verba honorária de seu patrono. Precedente do STJ.
2. Não há que se falar em coisa julgada em decorrência do recurso anterior interposto pela parte, eis que o objeto é diverso.
3. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC.
4. A decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com supedâneo no art. 921, § 1o, do CPC, não encerra nenhum prejuízo à parte, eis que o prazo prescricional fica igualmente suspenso.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.